Tribunal: TJES
Processo: 0008207-87.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008207-87.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. PROCON. PODER DE POLÍCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR SOBRE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LEGÍTIMA COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO. POSSÍVEL COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS. NÃO COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA CELEBRADO NO PRÓPRIO CONTRATO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE VENDA CASADA. AUTO DE INFRAÇÃO SUBSISTE APENAS QUANTO ÀS COBRANÇAS ABUSIVAS. CORREÇÃO DO VALOR DA MULTA. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE UM TERÇO CORRESPONDENTE A UMA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA 1059 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A sanção administrativa aplicada pelo PROCON baseia-se no poder de polícia previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo passível de controle judicial quanto à legalidade.

2) Na hipótese, em razão da reclamação de consumidor fundado na cobrança indevida de tarifas em seu contrato de financiamento, o Procon instaurou o processo administrativo n. 2203/2012, tendo aplicado multa administrativa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), sob o fundamento de práticas infrativas às normas do CDC.

3) À luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da “tarifa de cadastro” desde que o contrato seja posterior a 30/04/2008 e se trate do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

4) Há previsão legal para cobrança da “tarifa de avaliação de bens” (Resolução nº 3.919/10 do Banco Central do Brasil), todavia, sua aplicação no contrato de financiamento denunciado ao Procon é ilegal, por não existir prova de que a instituição financeira procedeu efetivamente à avaliação.
5) Quanto ao seguro proteção financeira, é abusiva a imposição de contratação, notadamente quando celebrado no próprio contrato principal, o que constitui venda casada, com clara violação ao consumidor.

6) O Auto de Infração foi lavrado pelo cometimento de três infrações, sendo que somente duas realmente se caracterizaram, razão pela qual não se pode manter o montante inicialmente fixado.

7) Não devem ser fixados honorários recursais (art. 85, §11º CPC), considerando que a referida majoração só é possível em situações nas quais o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, nos termos do Tema 1059 do STJ.

8) Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, excetuado quanto a majoração dos honorários de sucumbência, tendo em vista que não se aplica o art. 85, §11, do CPC, à hipótese.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Respeitosamente, acompanho o voto de relatoria, exceto quanto aos honorários recursais (art. 85, §11º CPC), considerando que a referida majoração só é possível em situações nas quais o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido, nos termos do Tema 1059 do STJ.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

PROCESSO Nº 0008207-87.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A

VOTO

C
onheço da apelação, eis que próprio e tempestivo
.

Conforme relatado, o apelante
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
se insurge
contra
a r. sentença

de fls. 233/234
, proferida pel
o
MM Ju
iz
da
5
ª Vara

da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES,
que julgou procedente
em parte
a presente ação
anulatória
de
débito fiscal
promovida pelo

ITAÚ UNIBANCO S/A
,
anulando parcialmente a multa do Processo Administrativo nº 2203/2012, no tocante às tarifas de cadastro e de avaliação de bens, por não ter detectado eiva de legalidade na cobrança, fixando-a, como efeito consequencial, em R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), o que representa aproximadamente 1/3 do seu valor original
.

Em suas razões (fls. 237/251), o apelante requer reforma integral da r. sentença, sustentando, para tanto, que: a) inexiste efetiva contraprestação da instituição bancária que justifique as tarifas impostas ao consumidor, bem como a ausência de comprovação de inexistência de onerosidade excessiva para o consumidor; b) o Gerente do Procon Municipal observou corretamente todos os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal nº 11.738/03, ao passo que a redução da multa pelo juízo de primeiro grau, data maxima venia, deu-se de forma manifestamente subjetiva.

Merece confirmação, em parte, a r. sentença atacada.

De início, registre-se a competência administrativa do Procon, no exercício do poder de polícia, para aplicação de multas quando, por meio de processo próprio, constatar o abuso ao direito do consumidor. Confira-se o aresto do c. STJ:

A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o PROCON é órgão competente para aplicar multa à Caixa Econômica Federal em razão infração às normas de proteção do consumidor, pois sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima sua atuação na aplicação das sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido. (AgRg no REsp 1148225/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 21/11/2012).

Sob essa perspectiva, o entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no sentido de que o Procon tem poder de polícia para impor multas decorrentes de transgressão às regras ditadas pela Lei n. 8.078/90, encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ, pois, como dito, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente os consumidores, é legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO AO DIPLOMA CONSUMERISTA. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I.
Segundo entendimento sedimentado na Corte Superior, a sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores
. Precedente do STJ. II. Não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar. III. No caso vertente, a decisão administrativa de aplicação da penalidade processada pelo Procon Municipal de Serra à empresa por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontra eivada de ilegalidade porquanto procedera nos limites do seu dever legal. IV. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0006324-62.2020.8.08.0048, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA.
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL
. REDUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A sanção administrativa aplicada pelo PROCON baseia-se no poder de polícia previsto no Código de Defesa do Consumidor, sendo passível de controle judicial quanto aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade
. 2. No caso em tela, a multa originalmente fixada revela-se excessiva, desrespeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3. A redução da sanção para metade do seu valor, realizada pelo magistrado da instância originária, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não afastando a finalidade punitivo-pedagógica da medida sancionatória. 4. Ônus sucumbenciais “pro rata” distribuídos de forma adequada. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0001626-95.2014.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

Lado outro, n
ão há desconsiderar
que “[...]
a
intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade,
permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade
, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.”
(AgRg no AREsp n. 820.768/PR, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 13/12/2017
.)
.

No mesmo sentido, vem se manifestando o e. Tribunal de Justiça, conforme se verifica do aresto a seguir:

AÇÃO ANULATÓRIA –
PROCON
–
INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. I.
De acordo com o entendimento sedimentado nas Cortes Superiores e perante este TJES, ao Poder Judiciário admite-se a análise da legalidade da atuação estatal, caso esta se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o Princípio da Separação dos Poderes
. II. Sentença que, ao exercer controle do mérito mediante a revaloração da prova produzida no processo administrativo, por parceiro comercial da apelada, deve ser reformada, restabelecendo-se a multa conforme valor fixado pelo Procon Municipal de Vitória e invertendo-se os ônus sucumbenciais. III. Recurso do MUNICÍPIO DE VITÓRIA conhecido e PROVIDO.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005759-49.2015.8.08.0024, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Nesse passo, passa-se análise da atuação do Procon Municipal.

Na hipótese,
em razão da reclamação d
e
consumidor
fundado na
cobrança
indevida de tarifas em seu contrato de financiamento
, o Procon Municipal instaurou o processo administrativo n. 2203/2012, tendo aplicado uma multa administrativa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), sob o fundamento de práticas infrativas as normas do CDC.

P
ois bem.

A respeito da legalidade da cobrança da “
tarifa de cadastro
” pelas instituições, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 620
), fixou a seguinte tese: “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”.

Posteriormente, tal entendimento restou também consolidado com a edição da
Súmula 566
do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 566. Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Assim, à luz do entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é legítima a cobrança da “tarifa de cadastro” desde que o contrato seja posterior a 30/04/2008 e se trate do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso em apreço, tem-se que
o contrato com o consumidor
Aloísio Pitangui Peixoto
(fls.
84/85
) foi celebrado
em 03/11/2011
, após a data de 30/04/2008, e previu o pagamento da referida tarifa de cadastro pelo consumidor.

Por sua vez, a chamada “
tarifa de avaliação de bens
”, a Resolução nº 3.919/10 do Banco Central do Brasil (que altera e consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil) dispõe o seguinte:

Art. 1º
A cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, conceituada como tarifa para fins desta resolução, deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário.

[...]

§ 2º É vedada a realização de cobranças na forma de tarifas ou de ressarcimento de despesas:

...

II - do sacado, em decorrência da emissão de boletos ou faturas de cobrança, carnês e assemelhados.

[...]

Art. 3º
A cobrança de tarifa pela prestação de serviços prioritários a pessoas naturais deve observar a lista de serviços, a padronização, as siglas e os fatos geradores da cobrança estabelecidos na Tabela I anexa a esta Resolução, assim considerados aqueles relacionados a:

[...]

Art. 5º
Admite-se a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos a:

[...]

Todavia, embora haja previsão legal para a cobrança da tarifa de avaliação de bem móvel, a sua aplicação no contrato de financiamento denunciado ao Procon Municipal é ilegal.

Confiram-se as seguintes decisões neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO/REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES DO STJ. SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ABUSIVIDADE.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS
.
COBRANÇA INDEVIDA
. RECURSO IMPROVIDO. 1. Segundo o STJ a prescrição para a restituição/repetição de rubricas cobradas indevidamente em contrato bancário segue o prazo decenal previsto no art. 205, do Código Civil. 2. A simples previsão contratual do Custo Efetivo Total (CET) não confere legalidade as tarifas expressamente contratadas nas operações de crédito ou financiamento, devendo cada uma ser analisada em sua individualidade. Tese fixada no Recurso Repetitivo REsp 1578553/SP: “Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”. 3.
O STJ já firmou o entendimento de que “é abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de somente pagar por serviço efetivamente prestado)
.
É dizer que o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação do veículo), que não será necessariamente prestado
.”
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 06/12/2018). 4. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, rejeitar a prejudicial de mérito e, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Vitória, 31 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATORA

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0014121-76.2015.8.08.0012, Relator: JANETE VARGAS SIMOES,
1ª Câmara Cível
)

APELAÇÃO CÍVEL CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA COBRANÇA DO SEGURO PRESTAMISTA, REGISTRO DO CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM ILEGALIDADE CONSTATADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Trata-se de Apelação Cível, com pedido de Revisão Contratual, onde foi pleiteado o reconhecendo a abusividade das cláusulas que preveem a cobrança de tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro do contrato, e do seguro prestamista. 2- Relação contratual estabelecida entre as partes, através de contrato de adesão, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição recorrida amolda-se ao conceito de fornecedor, previsto no art. 3º do CDC, e o Recorrente ao conceito de consumidor, estabelecido no art. 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais. 3 O Colendo STJ, ao julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, o Tema 972, definiu, entre outros pontos, que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada, sob pena de configurar típica venda casada. Assim, não estando demonstrada a emissão da apólice e a liberdade do consumidor na contratação do seguro, deve ser reconhecida a abusividade das cobranças realizadas. 4- Documentação juntada aos autos não comprova que o Apelado teve a opção de contratar ou não o seguro prestamista, bem como escolher a seguradora de sua preferência, logo resta ilegal a sua cobrança. 5- Não obstante estar previsto no contrato a cobrança de registro de bem não há, nos documentos juntados aos autos, a comprovação de que tenha havido a averbação junto ao DETRAN, conforme alegação da financeira. 6-
Verificada a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem no valor de R$ 306,00 (trezentos e seis reais), uma vez que apesar do Superior Tribunal de Justiça ter considerado válida a remuneração por este serviço, tal cobrança fica subordinada à comprovação da efetiva prestação do serviço cobrado, o que não ocorre no presente caso
. 7- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES - AC: 00272443320158080048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 31/05/2021,
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação: 22/06/2021)

EMENTA: apelações cíveIS. PROCESSO CIVIL. Ação revisional. Contrato de adesão. Sumula 297 do stj. Relativização do pacta sunt servanda . JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO DE TAXA ANUAL DE JUROS SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. TARIFA DE CADASTRO E COBRANÇA DE IOF. legalidade. SEGURO AUTO E
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
.
ABUSIVIDADE
. DEVOLUÇÃO SIMPLES. 1)
É perfeitamente possível a revisão judicial do contrato de adesão, pois a exclusão das cláusulas consideradas abusivas decorre da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (art. 3º c/c Súmula nº 297 do STJ) e da prevalência dos princípios da relatividade, da função social dos contratos e da comutatividade sobre o princípio do pacta sunt servanda
. 2) Ressai legal a capitalização de juros nos contratos bancários firmados após a Medida Provisória nº 1.963, de 30 de março de 2000, desde que pactuada expressamente, sendo suficiente para caracterizar o referido pacto a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3) Nos termos da súmula nº 566 do STJ, nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira . 4)
Em relação à tarifa de avaliação de bem, no REsp 1.578.553, definiu-se por sua validade, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva
. 5) É permitida a cobrança de IOF de forma acessória ao contrato, ainda que submetida aos mesmos encargos contratuais, por se tratar de ônus imposto pela legislação tributária ao sujeito passivo adquirente do crédito, sendo que a instituição financeira apenas faz o recolhimento e repassa o imposto à União. 6) Embora alegue a instituição financeira que a contratação do seguro auto se deu por termo de adesão próprio, não há nos autos cópia do alegado documento, o que denota a inclusão da rubrica no bojo do contrato de financiamento, configurando o caráter cogente da contratação, cuja cobrança deve ser declarada ilegal. 7) Inexistindo comprovação da má-fé do banco, a devolução deverá ocorrer de forma simples. 8) Primeiro apelo parcialmente provido. Segundo recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos, a fim de prover parcialmente o primeiro apelo, para declarar a legalidade da Tarifa de Cadastro, e negar provimento à segunda apelação. Vitória, 08 de outubro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR

(TJ-ES - APL: 00398350720128080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 08/10/2019,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação: 17/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031169-08.2013.8.08.0048. APELANTE: BIBIANA DE ANDRADE SILVA. APELADA: BV FINANCEIRA S. A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DO JUIZ CONHECER DE OFÍCIO ABUSIVIDADE DE CÁUSULAS CONTRATUAIS. LEGALIDADE NA TAXA DE JUROS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. TABELA PRICE. LEGALIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM
.
ILEGALIDADE
. 1. - Não é dado ao magistrado reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas contratuais. Inteligência da Súmula n. 381 do STJ. 2 . - Quando a parte que pretende a revisão do contrato aponta como extorsivos os juros não pode pautar sua tese simplesmente na incidência de taxas superiores a 12% (doze por cento) ao ano. Deve comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. 3. - Admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, nos contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional posteriormente à edição da MP n. 1.963-17/2000, sendo desnecessária a existência no contrato de cláusula com expressa menção do termo juros capitalizados. Basta que do contrato se possa extrair, de forma evidente, que é este o modelo de incidência de juros pactuado. 4. - A aplicação da tabela Price, por si só, aos contratos bancários em geral não configura abusividade. 5. - Não é vedada a cobrança de prêmio de seguro de proteção financeira, porquanto não se trata de tarifa, mas, sim, de pacto secundário que o consumidor tem a opção de contratar ou não. Ademais, há previsão contratual expressa versando sobre a anuência na contratação do seguro. 6. -
Embora seja possível a cobrança em operação financeira celebrada por meio de cédula de crédito bancário de tarifa de avaliação de bem, a legalidade dela depende da comprovação da efetiva prestação do serviço e da inexistência de onerosidade excessiva
.
No caso, não houve comprovação da efetiva prestação do serviço, prova que à ré cabia fazer
. 7. - Recurso parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES., 25 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR

(TJ-ES - APL: 00311690820138080048, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019,
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. I. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR GREGOLY MORETHZSON DE OLIVEIRA. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR BANCO ITAUCARD S/A. ILEGALIDADE DA COMBINAÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE DAS TARIFAS ADMINISTRATIVAS ENTITULADAS
TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BENS
E REGISTRO DO CONTRATO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DA REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR GREGOLY MORETHZSON DE OLIVEIRA. I.I. Esta Relatoria proferiu Despacho às fls. 130/132 oportunizando o Recorrente comprovar sua alegada condição de hipossuficiência, diante da inexistência de documentos nos presentes autos aptos a comprovar sua condição de miserabilidade. Por sua vez, consta Certidão à fl. 134 atestando o término do prazo sem manifestação da Parte. Assim, fora prolatada Decisão de fls. 135/138 indeferindo o pleito de Assistência Judiciária Gratuita e determinando o recolhimento do Preparo, acompanhada, por fim, de Certidão de fl. 140 comprovando a inércia do Recorrente. I.II. Recurso não conhecido porquanto deserto. II. DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR BANCO ITAUCARD S/A II.I. A despeito de não constar o termo comissão de permanência no instrumento contratual, certo é que a cláusula N cumula os juros remuneratórios com juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, desde o vencimento até o efetivo pagamento, prática vedada com base em Súmula nº 472 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça . II.II.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de reconhecer a ilegalidade da cobrança das tarifas intituladas Tarifa de Avaliação de Bens e Registro do Contrato no Órgão de Trânsito uma vez que ambas transferem ao consumidor gastos decorrentes do próprio contrato, inexistindo contraprestação de serviço apta a justificar tal percepção
. II.III. Em atenção ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, não merece prosperar a pretensão do apelante de obter a restituição em dobro do indébito reconhecido na sentença, porquanto não demonstrada a má-fé da construtora requerida, a qual, como se sabe, não se presume (STJ. EREsp 328.338/MG, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2005, DJ 01/02/2006). II. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, NÃO CONHECER do Recurso de Apelação Cível interposto por GREGOLY MORETHZSON DE OLIVEIRA, porquanto deserto, e, por igual votação, CONHECER do Recurso de Apelação Cível e CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a Sentença proferida pelo Juízo a quo , somente para determinar que a condenação do Recorrente BANCO ITAUCARD S/A ao pagamento dos valores reputados indevidos se dê de forma simples, afastando a restituição em dobro, redimensionando, por conseguinte, os ônus sucumbenciais, para condenar as Partes reciprocamente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil, arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), redimensionados para a proporção de 3/8 em favor do patrono do Recorrente GREGOLY MORETHZSON DE OLIVEIRA e 5/8 em favor do patrono do Recorrente BANCO ITAUCARD S/A.
(TJ-ES - APL: 00080187620148080048, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 11/12/2018,
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Publicação: 18/12/2018)

Na hipótese, verifica-se que, por ocasião do contrato firmado entre as partes, houve a inclusão da cobrança de
tarifa de avaliação de bens
(
R$
278,00
), não havendo, por outro lado, qualquer prova idônea de que o banco apelado procedeu, efetivamente, à avaliação do bem, impondo-se, assim, o reconhecimento da abusividade da cobrança em questão.

Desse modo, configurada a abusividade da cobrança de tarifa de avaliação de bem, fica mantida a penalidade aplicada no Auto de Infração.

Já quanto ao contrato de seguro proteção financeira do financiamento contratado, reputo abusiva a imposição de contratação, notadamente quando celebrado no próprio contrato principal, por constituir a prática de venda casada, com clara violação ao consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor é claro ao resguardar o princípio da boa-fé nas relações contratuais, mormente em se considerando tratar-se de contrato de adesão, ao qual o consumidor é obrigado a aderir sem questionar suas cláusulas, cuidando-se da parte mais fraca da relação contratual.

Nesse passo, por ferir o disposto no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação de seguro, na forma de venda casada, é cláusula nula de pleno direito, nos termos do art. 51 do mesmo
codex
.

Tal ilegalidade já foi, inclusive, reconhecida pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp n. 1.639.320, sob o rito dos recursos repetitivos, entendendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, cuidando-se tal prática de venda casada que viola a legislação consumerista, conforme se vê da seguinte tese firmada no
Tema 972
:

1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.

2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

Sob tais considerações, diante da jurisprudência firmada sobre a matéria, observa-se que o Auto de Infração subsiste quanto às cobranças abusivas de referentes à tarifa de avaliação do bem e ao seguro de proteção financeira,
mostrando-se inválido
apenas
quanto à tarifa de cadastro
.

E, em razão da anulação parcial, há que se corrigir o valor da multa aplicada. Passo ao exame do valor da multa.

No caso em apreço, o juízo primevo reduziu para R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) o valor da multa administrativa aqui combatida, o que representa aproximadamente 1/3 do seu valor original (R$ 57.272,39).

Outrossim, o Auto de Infração foi lavrado pelo cometimento de três

infrações, sendo que, somente duas realmente se caracterizaram, razão pela qual não se pode manter o montante inicialmente fixado.

Assim, considerando que subsistem duas infrações e que um dos objetivos da multa é desestimular a prática ofensiva, afigura-se imperiosa, em consequência, a reforma da sentença de primeiro grau, de modo a adequá-la às peculiaridades do caso ora analisado e, sobretudo, aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar em parte a r. sentença de primeiro grau e reconhecer a legalidade do Auto de Infração quanto à cobrança abusiva referente à tarifa de avaliação do bem e, por conseguinte arbitrar a multa administrativa em 38.000,00 (trinta e oito mil reais), ficando mantida, no mais, a r. sentença atacada.

Via reflexa, majoro em 2% os honorários advocatícios em desfavor do banco apelado, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008207-87.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATORA: DESª. HELOISA CARIELLO

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, o caso dos autos gravita entorno da aplicação de multa pelo PROCON do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
ao
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, em função de reclamação de consumidor ante a cobrança de “tarifa de cadastro”, “tarifa de avaliação de bem” e de “seguro proteção financeira”, dando ensejo ao processo administrativo nº 2203/2012, que resultou na aplicação de multa no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), por entender o PROCON serem ilegais tais cobranças.

A Sentença recorrida anulou parcialmente o Processo Administrativo, ao considerar legal a cobrança de “tarifa de cadastro” e de “avaliação de bem”, mantendo a ilegalidade da cobrança do seguro, porquanto caracterizada a “venda casada”, e assim, de consequência, reduziu a multa imposta para aproximadamente 1/3 de seu valor, R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

No julgamento do apelo da Municipalidade, a Relatora, Desª. Heloísa Cariello, entendeu necessária a reforma parcial da sentença, ao reputar legal a cobrança da “tarifa de cadastro”, mas ilegal a cobrança de “tarifa de avaliação de bem”, por ausência de justa causa, bem como, do seguro, dada a venda casada, mantendo o parâmetro de redução da multa imposto pelo Juiz, ou seja, segundo o quantitativo de ilegalidades, majorando a multa para R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), 2/3 do valor original da penalidade.

O Des. Fábio Clem de Oliveira, embora assinta com a Relatora quanto as legalidades/ilegalidades das cobranças impostas, diverge ao entender não haver razoabilidade e proporcionalidade entre o valor da multa imposta pelo PROCON e a infração cometida, adicionando não haver na legislação Municipal parâmetros à definição de valores maiores ou menores segundo a vantagem auferida, a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, concluindo, assim, não haver razão à majoração imposta pela Relatora, mantendo a sentença recorrida.

Analisando o caso em sua concretude, entendo por bem, diante de suas peculiaridades, divergir da eminente Relatora, bem como, do Des. Fábio Clem de Olieira, pois tenho firmado posicionamento distinto daquele externado pelos nobre Colegas.

De início, comungo da compreensão pacífica dos eminentes Pares quanto a legalidade da cobrança de “tarifa de cadastro” e ilegalidade da cobrança de “tarifa de avaliação de bem”, por ausência de justa causa, bem como, do seguro, dada a venda casada.

Contudo, ainda que ponderada essa realidade, em que se reconhece legal um dos três itens que serviram de base à penalização imposta pelo PROCON, não vejo razão alteração da multa imposta.

E isso porque a análise dos
critérios objetivos
fixados no Decreto Municipal nº 11.738/03, não permite dizer, mesmo quando reconhecido a legalidade da cobrança de “tarifa de cadastro”, que haja motivação legal à redução da penalidade.

Nesse contexto, peço vênia ao Colega Des. Fábio, mas sua afirmação de que “
Não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula por meio da qual “
a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.
”, não corresponde à realidade do arcabouço normativo Município de Vitória, notadamente quando cotejado o
Decreto Municipal nº 11.738/03.

Do processo administrativo decorre que a multa foi calculada com amparo na sistemática e nos
critérios objetivos
fixados no Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06, notadamente em seus artigos 40 e 41, cuja
fórmula matemática
, atente aos requisitos estabelecidos no artigo 57, do CDC, em especial à
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

Fixada essa premissa, impera destacar, embora sabido, que “
A prática de infração às regras consumeristas enseja a multa prevista no art. 56 do CDC, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida, a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa fornecedora do produto/serviço, como se extrai do art. 57 daquele diploma
”.

(TJES, Classe: Apelação, 048150248663, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 06/12/2018).

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados.

Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto Federal nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte em relação à
dosimetria da pena
:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II - os antecedentes do infrator,
nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Não suficiente,
com o fito de evitar casuísmos
, a autoridade administrativa, corretamente, estabeleceu,
nos artigos 40 e 41, do Decreto Municipal nº 11.738/03, alterado pelos Decretos 11843/04 e 12939/06, a
fórmula
matemática

a ser adotada na dosimetria da pena,
pautando-se, repise-se, nos critérios previstos no artigo 57, do CDC, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor, senão vejamos:

Artigo
40.
A dosimetria da pena de multa será feita em
duas etapas
: primeiramente proceder-se-á a fixação da
pena-base
correspondente à
média aritmética
entre os limites mínimo e máximo previstos para a situação em concreto, levando-se em conta, dentre outros, o
grau de culpabilidade
, a
intensidade do dolo
, os
antecedentes
, a
conduta
, os
motivos
, as
conseqüências
e a
extensão da infração
; em seguida, efetuar-se-á a adição e/ou subtração dos montantes referentes às
circunstâncias

agravantes

e atenuantes
.

§1°.
A pena aplicada, após a consideração das circunstâncias atenuantes e agravantes, não poderá ultrapassar os limites mínimo e máximo previsto para cada situação.

§2º.
A base de cálculo para o cômputo das circunstâncias agravantes e atenuantes será sempre a pena-base fixada.

§3°.
A Em função da
natureza da infração
,
vantagem auferida
e
condição econômica
do infrator, determinar-se-ão a pena-base e os limites mínimo e máximo para a pena a ser cominada, que serão calculados em reais,
para cada situação
, por meio das
fórmulas
abaixo:

Pmin=fn{1250-[1249/(r/fv+1)]}

Pmáx = 3Pmin

Pb = (Pmáx + Pmin)/2 = 2Pmin

Pb = pena base (em R$);

Pmax = pena máxima (em R$);

Pmin = pena mínima (em R$);

fn = fator de natureza da infração;

fv = fator de vantagem auferida; e

r = receita mensal média (em R$).

§4º.
O valor do fator de natureza da infração (fn) será em função do grupo em que estiver classificada a infração:

fn

Grupo

140

I

280

II

420

III

560

IV

§5º.
O valor do fator de vantagem auferida (fv) será:

fv

VANTAGEM AUFERIDA

104.000,000

Ausência de vantagem

62.400.000

Vantagem individual

37.440.000

Vantagem coletiva

22.464.000

Vantagem difusa

§
6
º.
O valor do fator da classificação do fornecedor (fa) será:

Fa
Classificação do Fornecedor

0,56
Grande empresa

0,35
Pequeno porte

0,09
Microempresa

Art
igo
41
.
As
circunstâncias agravantes e atenuantes
estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto Federal nº 2.181, de 20.03.97,
implicam em aumento de pena de um sexto à metade ou em diminuição de pena de um sexto à metade.

§ 1º-
O percentual de aumento ou diminuição da multa será de:

I-
16,66% (dezesseis vírgula sessenta e seis por cento) para um fator atenuante ou agravante;

II-
30% (trinta por cento) para dois fatores atenuantes ou agravantes;

III-
50% (cinqüenta por cento) para mais que dois fatores atenuantes ou agravantes.

§ 2º- Constatando-se fatores agravantes e atenuantes num mesmo processo, concomitantemente, primeiramente aplicar-se-á os percentuais relativos aos fatores atenuantes e posteriormente os percentuais relativos aos fatores agravantes.

Não obstante, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita
em suas normativas internas
, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, se desvincula
rem
das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Todavia, tal aferição pelo Poder Judiciário, por óbvio, não poderá ocorrer de maneira subjetiva, sem adentrar às especificidades do caso concreto,
tampouco desvincilhar a controvérsia da análise
dos critérios e fórmulas estabelecidos no Decreto Municipal nº 11.738/03,
notadamente sem que se reconheça a ilegalidade ou inconstitucionalidade do referido normativo
.
Confira-se:

AgInt no AREsp n. 1.742.164/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.

Assim, tenho defendido ao tempo em que integrei a Terceira Câmara Cível e agora, perante esta egrégia Segunda Câmara, que não é dado ao magistrado ignorar
as
fórmulas de cálculo
presentes
n
o Decreto Municipal nº 11.738/03
, sem ao menos declara
r
a ilegalidade ou inconstitucionalidade dest
e normativo
,
como também, repise-se,
rev
er
a penalidade de multa sem indicar quais
elementos concretos
o levaram a proceder
à
redução da penalidade,
justificando o proceder, apenas e tão somente, em mera subjetividade, ao limitar-se a empregar violação à razoabilidade e proporcionalidade, sem correlacioná-los com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, e ainda à natureza sancionatória e inibitória da multa, em descompasso com o artigo 489, §1º, incisos II e III, do CPC/15.

Note-se, portanto, ser imprescindível que as razões contidas nas manifestações judiciais, notadamente no presente acórdão, não se resumam a asseverar,
laconicamente
, violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
sem adentrar às especificidades do caso
, devendo,
in casu
, realizar o enquadramento aos parâmetros fixados no artigo 57, do CDC, e, assim,
explicitar,
objetivamente,
com base em quais
elementos
concretos
chegou-se à conclusão pela superação dos critérios objetivos estabelecidos n
o Decreto Municipal nº11.738/03
,
a fim de reduzir a penalidade.

Partindo, então dos critérios objetivamente estipulados no Decreto Municipal, por meio de cálculos básicos chegamos a valor muito aproximado daquele vertido pelo PROCON a título de multa, mesmo quando considerada a legalidade da cobrança de “tarifa de cadastro”.

Na hipótese, a
GRAVIDADE DA INFRAÇÃO
foi calculada mediante o enquadramento da conduta do fornecedor no Grupo III (Item 21 – Deixar de restituir ao consumidor quantia indevidamente cobrada pelo valor igual ao dobro do excesso ou inserir no instrumento de contrato cláusula abusiva), do Anexo Único do Decreto Municipal 11.738/03, resultando no Fator de Natureza da Infração
(Fn) 420
, previsto no artigo 40, §4º, do Decreto Municipal nº 11.738/03.

Em relação à
VANTAGEM AUFERIDA
pelo fornecedor, esta foi classificada como de caráter individual, sendo-lhe, portanto, atribuído como Fator de vantagem Auferida
(Fv) 62.400.000
, vide artigo 40, §5º, do Decreto Municipal nº 11.738/03.

No que tange à CONDIÇÃO ECONÔMICA do fornecedor, diante da ausência de informação pelo infrator no processo administrativo (e neste processo judicial), foi estimada em
R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) brutos mensais
no ano de 2012, quantia, registre-se,
módica
frente ao gigantesco porte econômico do demandante, maior conglomerado bancário da América Latina.

Por fim, por tratar-se, evidentemente, de empresa de grande porte, foi atribuído como Fato de Classificação do Fornecedor
(Fa) 0,56
, consoante artigo 40, §6º, do Decreto Municipal nº 11.738/03.

Fixadas estas premissas, parto à aplicação dos fatores supramencionados na fórmula matemática para cálculo da pena prevista no artigo 40, do Decreto Municipal nº 11.738/03:

Pmin=fn{1250-[1249/(r/fv+1)]}

Pmin = 420{1250-[1249/(5000000/62400000 +1)]}

Pmin = 420{1250-[1249/(0,080128+1)]}

Pmin = 420{1250-[1249/1,080128]}

Pmin = 420{1250-[1249/1,080128]}

Pmin = 420{1250-1156,34}

Pmin = 420.93,65

Pmin = R$ 39.333,00

:

Pmáx = 3Pmin

Pmáx = R$ 117.999,00

:

Pb = (Pmáx + Pmin)/2 = 2Pmin

Pb = R$ 78.666,00

Considerados os 02 (dois)
F
ATORES AGRAVANTES
listados pela autoridade administrativa e não refutados pelo demandante, a saber, reincidência e deixar de tomar as providências para deixar de evitar ou mitigar as consequências de sua conduta, previstos no artigo 26, incisos I e IV, do Decreto Federal 2181/97, a Pena Base (Pb) de R$ 78.666,00 será majorada no percentual de 30% (trinta por cento), na forma do
artigo 41, §1º, inciso II, do Decreto Municipal nº 11.738/03
, logo:

Pb x 1,3 = R$ 78.666,00 x 1,3 = R$ 102.265,80

Por fim, aplica-se o Fato de Classificação do Fornecedor previsto no artigo 40, §6º, do Decreto Municipal nº 11.738/03,
in casu
, de 0,56.

R$ 102.265,80 x 0,56 =
R$ 57.268,84

C
hega-se, portanto,
a um valor, senão
idêntico,
muito aproximado daquele imposto pelo Procon Municipal a título de multa
1
, motivo pelo qual não vejo razão à alteração da penalidade imposta, mesmo quando reconhecida a lega
l
idade de parte da conduta do Fornecedor, que no contexto geral revela-se irrelevante.

Desta feita, com a devida vênia, não vejo como possível modificar o valor da multa simplesmente ignorando as fórmulas objetivamente traçadas pela Administração Pública, sem que a legalidade ou constitucionalidade destas sejam, primeira e efetivamente, analisadas, de maneira criteriosa, por este Órgão Colegiado.

Vale dizer, à luz do entendimento do STJ, que
“(...)

o valor foi obtido mediante aplicação de uma fórmula objetiva, o que garantiu a impessoalidade da sanção,
que guarda relação com a pujança econômica da apenada, servindo de desestímulo para a reiteração da conduta, que, no caso, como já dito, era reincidente.
” (
STJ
, AgInt no REsp 1734460/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 17/02/2022).

É bom que se diga que a pretensão de minoração, definitivamente, vai de encontro à defesa da legislação consumerista e contribui, inevitavelmente, para o contínuo e crescente congestionamento do Poder Judiciário, o qual, acrescido dos custos e do tempo necessário, inerentes ao acionamento das demandas,
faz parte da estratégia de divers
o
s
fornecedores que
insistem na prática de pequenos desvios abusivos.

Noutras palavras, a redução almejada pelo fornecedor, caso acolhida, possui nítido condão de torná-la
inócua
, em prestígio ao
“ilícito lucrativo”
, “
fazendo a lógica do mercado sobrepor-se aos valores constitucionais
”
2
,
notadamente ao se ponderar o porte econômico da reclamada e a reprovabilidade da conduta praticada em desfavor de diversos consumidores,
servindo de incentivo para perpetuar o sistemático desrespeito ao ordenamento jurídico.

Neste espeque, lúcidas as ponderações do Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA no Recurso de Apelação Cível 5003352-77.2018.8.08.0024, ao afirmar que “
o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da
alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, concluindo a seguir que, in verbis:

“Em vista da alegação do apelado de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

(...)

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores, razão por que não guarda seu montante, necessariamente, relação direta e exclusiva com o valor das cobranças indevidas.”

Destarte, “
foram observados os critérios previstos nas normas infralegais aplicáveis, que levam em consideração para a sua quantificação a capacidade financeira do fornecedor; a gravidade das infrações; e a vantagem auferida
” (
STJ
; AgInt no AREsp n. 1.795.132/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 15/6/2022.)

Consequentemente, apresentou-se correto o valor da penalidade imposta pelo PROCON MUNICIPAL, sob pena de, caso contrário, subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória,
sobretudo do ponto de vista da sociedade.

“
Nesse sentido,
conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção administrativa, que visa, também, desestimular a ocorrência repetitiva de danos ao consumidor, a parte mais fraca da relação de consumo,
não se afigura de bom alvitre a redução da sanção pecuniária, mormente pela ausência de qualquer mácula na atuação da administração, seja na condução do procedimento administrativo sancionatório, seja no cálculo da reprimenda.
” (
STJ
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.987.045/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Diante de toda essa realidade, peço vênia aos Colegas que verteram entendimento distinto, mas conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Considerando a sucumbência do Apelado, lhe imponho condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, considerando sua natureza e complexidade moderada, o trabalho desenvolvido, o zelo empregado e o tempo exigido,

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

1
Diferença ínfima, que provavelmente se deve às frações desconsideradas dos cálculos, dado se trato exemplificativo.

2
BONFIM, Marcos. O ilícito lucrativo como lacuna da responsabilidade civil brasileira. Consultor Jurídico. 06.12.2021. Disponível em: <
https://www.conjur.com.br/2021-dez-06/bonfim-ilicito-lucrativo-responsabilidade-civil-brasileira/
>. Acesso em: 16.02.2024, às 17h47min.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, que acompanhou o voto de relatoria, exceto quanto aos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), considerando que a referida majoração só é possível em situações nas quais o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Vitória contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação anulatória ajuizada por Itaú Unibanco S. A., julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para reduzir a multa referente ao processo administrativo nº 2203/2012, aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, arbitrada inicialmente em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) e reduzida para R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Sustenta o apelante que: (1) inexiste efetiva contraprestação da instituição bancária que justifique a cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação de bens; (2) a apelada tampouco demonstrou a inexistência de onerosidade excessiva do consumidor; e (3) foram observados os critérios objetivos constantes do Decreto Municipal nº 11.738/03, razão pela qual a redução da multa pelo Juízo de 1º Grau deu-se de forma manifestamente subjetiva.

A Eminente Relatora deu parcial provimento ao recurso para reformar em parte a sentença e reconhecer a legalidade do auto de infração quanto à cobrança abusiva referente à tarifa de avaliação do bem e, por conseguinte, arbitrar a multa administrativa em 38.000,00 (trinta e oito mil reais).

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “
a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor”
(CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “
sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas”
(CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detêm para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À DECRETO REGULAMENTAR. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA (POR ANALOGIA) DA SÚMULA N. 518/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON. LEGITIMIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

IV – É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa, prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido realizada por um único consumidor.

[...]”.

(STJ, AgInt no REsp 1664584/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017)

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON.

[...]

2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.

3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva [...]”.

(STJ, REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

No mesmo sentido vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

“APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. INFRAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. MULTA. FUNDAMENTAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS.

[...]

3. - Conforme já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia – atividade administrativa de ordenação – que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21-05-2015, DJe 04-08-2015). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1664584/GO, Relª. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19-09-2017, DJe 27-09-2017).

[...]

8. - Recurso desprovido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24120142666, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...].

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018)

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016)

Infere-se dos autos que o PROCON Municipal de Vitória instaurou o processo administrativo nº 2203/2012 para apurar a reclamação feita por um consumidor que se sentiu lesado pela apelada, em razão da cobrança em seu contrato de financiamento das tarifas de cadastro e de avaliação de bens e do seguro de proteção financeira.

O valor da multa aplicada no processo nº 2203/2008 foi de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos).

O Juízo de 1º Grau concluiu pela legalidade da cobrança das tarifas de cadastro e de avaliação de bens e da ilegalidade na cobrança do seguro de proteção financeira, por configurar venda casada, reduzindo o valor da multa arbitrada no processo administrativo nº 2203/2012 para R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).

Tratando-se de custos inerentes à contratação do crédito, previstos nas normas que regem o Sistema Financeiro, a inclusão dos valores relativos à “tarifa de cadastro”, conforme estabelece a Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011, é legítima sua estipulação a título de remuneração do serviço de realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente.

Ressalte-se, a propósito, que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.251.331/RS, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013, sob o regime do art. 543-C do CPC/1973, assentou, como 1ª Tese, que Nos contratos bancários celebrados até 30.04.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.

E como 2ª Tese, que Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.04.2008, deixou de ter respaldo a contratação das tarifas referidas na 1ª Tese, permanecendo válida a pactuação de Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Tal entendimento restou consolidado na edição da Súmula nº 566, do Superior Tribunal de Justiça.

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”

Tendo em vista que o contrato entre o consumidor e o banco apelado foi firmado no ano de 2011, revela-se plenamente possível e legal a cobrança da denominada Tarifa de Cadastro no valor de R$ 715,00 (setecentos e quinze reais).

Por outro lado, o STJ, no julgamento do REsp nº 1.578.553/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC, art. 1.036), reconheceu a validade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, ressalvada a abusividade decorrente da cobrança por serviço não efetivamente prestado ou quando verificada a onerosidade excessiva.

Eis a ementa do referido julgado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

[...]

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

[...]”.

(STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Infere-se dos autos que o banco não comprovou a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, dado em garantia, o que configura a abusividade da cobrança a tal título do valor de R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais), prevista no contrato no item 15.2 do contrato de folha 44.

Frise-se que não se pode perder de vista que as sanções administrativas devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato, cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

Não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula por meio da qual “
a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.

Na hipótese, são ilegais a cobrança da tarifa de avaliação de bens e de seguro de proteção financeira nos valores respectivos de R$ 715,00 (setecentos e quinze reais) e de R$ 278,00 (duzentos e setenta e oito reais).

Dessa forma, é evidente a desproporcionalidade da multa quantificada pelo Município de Vitória em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), pois não guarda relação de coerência com a infração.

Em outras palavras, a conduta da empresa não é grave o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

Ressalte-se que a multa aplicada não se reverte em favor do consumidor, mas sim em favor do Município de Vitória, que deve aplicá-la com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas pelos consumidores administrativamente.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 19.000,00 (dezenove mil reais) – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57,
caput
) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é vedado reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte interessada pleiteando a redução da multa.

Averbe-se que os parâmetros previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 para quantificação das multas devem ser afastados por sua incompatibilidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, torna-se desnecessária a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, sendo impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

Por tais razões, com a mais respeitosa vênia à Eminente Relatora, nego provimento ao recurso.

É como voto.